Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714201-40.2021.8.07.0004 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: GERALDA DE FÁTIMA CARDOSO PIRES DUQUE, MARLEI DUQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE RESCISÃO IMOTIVADA NO INTERESSE DOS PROMITENTES COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERRENO NÃO EDIFICADO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO POR PARTE DOS PROMITENTES COMPRADORES NÃO CONFIGURADO. PENALIDADE AFASTADA. MULTA RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PENA CONVENCIONAL EM PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE E AO LIMITE IMPOSTO PELA LEI N. 13.786/2018. NÃO CABIMENTO. 1. Em se tratando de hipótese de rescisão imotivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no interesse exclusivo do promitente comprador, é cabível a retenção de parte dos valores a serem restituídos, de modo a mitigar os prejuízos experimentados pelo promitente vendedor observada as regras de proteção ao consumidor e as disposições contidas na Lei n. 13.786/2018. 2. A Lei n. 13.786/2018, ao disciplinar a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano, prevê que, em caso de desfazimento do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, é assegurado o direito de dedução, no montante a ser restituído, do valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro rata die (artigo 67-A, § 2o, inciso III), como forma de evitar o enriquecimento indevido por parte do promitente comprador. 2.1. Constatado que o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes se consubstancia em terreno não edificado, mostra-se indevida a retenção de qualquer valor a título de taxa de fruição, dado que os promitentes compradores não fizeram uso do imóvel para fins de residência e, consequentemente, não experimentaram enriquecimento indevido no período de vigência do contrato de promessa de compra e venda. 3. Em conformidade com o inciso II do artigo 67-A, da Lei n. 13.786/2018, é assegurada ao promitente vendedor o abatimento, no montante a ser ressarcido ao promitente comprador, de pena convencional que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. 3.1. Tendo sido pactuado, no instrumento de promessa de compra e venda firmado pelas partes, multa convencional para o caso de rescisão do contrato por culpa dos promitentes compradores, no patamar de 23% (vinte e três por cento) do montante efetivamente pago, deve ser mantida a penalidade rescisória, nos termos pactuados. 4. Recurso de apelação interposto pelas rés não provido. Recurso de apelação interposto pelos autores conhecido e provido. Honorários advocatícios majorados. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 32-A, inciso II, da Lei 6.766/1979, defendendo a aplicação da multa prevista no referido normativo – 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, com o afastamento da multa contratual, considerando que o negócio jurídico foi firmado após a vigência da Lei 13.786/2018. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la; b) artigo 85, §§ 4o e 14, do Código de Processo Civil, subsidiariamente, pugnam pela divisão proporcional dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 32-A, inciso II, da Lei 6.766/1979, e 85, §§ 4o e 14, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não deve ser admitido o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005